Tribunal: TJES
Processo: 0001339-24.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001339-24.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO D
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
DESCABIMENTO –
APLICAÇÃO
DE UM DOS PATAMARES FRACIONÁRIOS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECONHECER
R
EINCIDÊNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–

R
ECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. Em que pese a jurisprudência pátria entenda que o fato do crime ter sido praticado com covardia possa ser utilizado para majorar a pena basilar, seja no vetor atinente à culpabilidade, ou mesmo nos relacionados à personalidade ou circunstâncias do crime, importante destacar que tal situação está intimamente ligada ao
modus operandi
do crime praticado, razão pela qual se comunica com a desvaloração já procedida, e ainda, com a situação que resultou na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. 3. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Restando demonstrado que o magistrado sentenciante se utilizou do patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial tida como negativa, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, com relação ao pedido de aplicação de um dos patamares fracionários definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Não restando demonstrado que o ora apelado cometeu o presente crime, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior, evidente o descabimento do pleito ministerial de reconhecimento da agravante da reincidência. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001339-24.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS MENDES
Advogado(s) do reclamante: MURILO DE OLIVEIRA HEMERLY, ISABELLA NUNES VIEIRA BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença de fls. 410/411-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5631942), devidamente acrescida da decisão de fls. 416/416-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5631942), prolatadas pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
LUCAS DOS SANTOS MENDES
pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, sediadas às fls. 418/421-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5631942), o representante ministerial requer a majoração da pena basilar imposta ao acusado, através da desvaloração da circunstância atinente às circunstâncias do crime, e da aplicação de um dos patamares fracionários definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia ainda, o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, e a posterior compensação com a atenuante da confissão.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que houve a exasperação da pena-base em razão da desvaloração, apenas, da circunstância judicial referente à culpabilidade, eis que os vetores atinentes aos motivos e circunstâncias do crime não foram negativados para evitar bis in idem,
in verbis
:

Com fundamento no princípio constitucional da individualização da pena, e aos critérios do art. 59, do CP passo a dosimetria.

1ª fase: fixação da pena-base

CULPABILIDADE
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que efetuados múltiplos disparos de arma de fogo, merecendo maior censura.

ANTECEDENTES
: o acusado é tecnicamente primário.

CONDUTA SOCIAL
: não foi possível aferir sua conduta social.

PERSONALIDADE
: ausentes elementos capazes de aferir a personalidade do agente.

MOTIVO DO CRIME
: o delito foi cometido por motivo fútil, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, pois a vítima teve sua vida ceifada em razão de uma discussão sobre a venda de uma motocicleta ao acusado e este não ter efetuado o pagamento. Porém, deixo de aferir tal elemento na primeira fase da dosimetria para não incidir em
bis in idem
, eis que já retrata qualificadora;

CIRCUNST
Â
NCIAS
: são desfavoráveis, eis que o ofendido foi surpreendido pela ação criminosa do denunciado que, de inopino, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença. Porém, deixo de aferir tal elemento nesta etapa, para não incidir em
bis in idem
, por se tratar de agravante.

CONSEQU
Ê
NCIAS DO CRIME
: normais a espécie.

COMPORTA
M
ENTO DA V
Í
TIMA
: o ofendido não contribuiu para a prática delituosa.

Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com destaque para aquela valorada negativamente (culpabilidade), e considerando como qualificadora aquela prevista no art. 121, §2º, II, do CP, concluo como necessário e suficiente a reprovação e a prevenção do crime a pena-base de
14 (quatorze) anos de reclus
ã
o
.

De acordo com o representante ministerial, apesar de ser correta a impossibilidade de desvaloração do vetor atinente às circunstâncias do crime sob o fundamento de que a vítima foi surpreendida pela ação do acusado, por ter sido utilizada para configurar circunstância agravante (artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal), tal circunstância merecia ser negativada em função da acentuada covardia na perpetração do crime, diante da “
[...]
extrema frieza demonstrada pelo acusado que, após alvejar a v
í
tima co
m
diversos disparos de ar
m
a de fogo, quando ela se encontrava ca
í
da no chão, completamente rendida, se aproximou e disparou contra a nunca dela.
[...].
”.

Em que pese a
jurisprudência pátria entenda que o fato do crime ter sido praticado com
covardia
possa ser utilizado para
majorar a pena basilar, seja no vetor atinente à culpabilidade, ou mesmo nos relacionados à personalidade ou circunstâncias do crime,
importante destacar que tal situação está intimamente ligada ao
modus operandi
do crime praticado.

Portanto
,
in casu
, entendo ser incabível o acolhimento do pleito ministerial,

uma vez que a
suposta
covardia empregada
pelo acusado
se comunica com a desvaloração da culpabilidade, e ainda, parcialmente, com a
situação que resultou na aplicação da
agr
avante do
artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal
.

Desse modo, tenho que o pedido ministerial de majoração da pena basilar imposta ao acusado, por meio da desvaloração da circunstância atinente às circunstâncias do crime, não merece prosperar.

Prosseguindo, sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, através do emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativo, saliento a impossibilidade de acolhimento do mesmo.

Nessa senda, destaco
que
para que
as razões de
irresignação
sejam apreciadas, é
necessário
que el
as
preencha
m
os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno,
saliento que
o art
igo
577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão,
in verbis
:

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que
o interesse em recorrer está ligado
a
sucumbência e prejuízo.

Analisando a sentença ora objurgada,
urge salientar que o magistrado sentenciante se utilizou do patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial tida como negativa, tendo em vista que no caso sob análise fora reconhecida 01 (uma) circunstância como negativa, situação que demandou a majoração da pena-base em 02 (dois) anos, ou seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para o delito de homicídio qualificado.

Diante desse fato,
é
patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade,
qual seja,
o interesse em recorrer,
no que tange
o pedido
de
modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, por meio
d
o emprego do entendimento jurisprudencial
de
aplicação d
a
fraç
ão
de aumento
de 1/6 (um sexto)
ou 1/8 (um oitavo)
para cada vetorial negativo
,
razão pela qual não conheço do mesmo
.

Dessa forma, passo à análise do
pleito formulado referente à

necessidade de
reconhecimento
da agravante da reincidência
.

De acordo com
o representante ministerial
, “
[...] a Certidão de Antecedentes Criminais de fl. 338 registra existência de sentença penal condenatória, em desfavor do réu, transitada em julgado em 20 de outubro de 2017, nos autos da ação nº 0001944-38.2016.8.08.0047
”, razão pela qual deveria ser
reconhecid
a
a sua condição de reincidente.

Entretanto, em conformidade com o delineado pela Procuradoria de Justiça, observo que o mencionado documento não se refere ao réu
LUCAS DOS SANTOS MENDES
, mas sim à vítima Esmael Batista de Araújo.

Assim, não restando demonstrado que o ora apelado cometeu o presente crime, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior, evidente o descabimento do pleito ministerial de reconhecimento
da agravante da reincidência
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)